Tribunal: STF
Processo: RHC 213142
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no habeas corpus nº 690.443/PR.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 13 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim).



     3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, foi formalizado o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



     4. Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade da condenação, afirmando-a baseada em prova oriunda de invasão a domicílio ilícita. Diz realizada a diligência a partir, tão somente, de denúncia anônima, reportando-se a relatório policial. Destaca não realizadas medidas investigativas prévias a corroborarem o que narrado em noticia criminis inqualificada. Frisa não demonstrada a situação de flagrante a autorizar o ingresso na residência sem mandado judicial. Assinala que a simples existência de droga em domicílio não obriga a entrada forçada. Conforme argui, não haveria pessoas no local nem situação urgente que justificasse a medida com dispensa da chancela judicial. Alude ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616_RG/RO, sob a sistemática da repercussão geral.



     5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, determinado-se o desentranhamento das provas dele decorrente.



     É o relatório. 



     Decido. 



     6. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. O STJ, ao afastar alegação de transgressão à inviolabilidade domiciliar, fez ver:



“Na hipótese, os policiais receberam denúncia de uma testemunha sigilosa, que, inclusive, já havia trabalhado no tráfico de drogas com Anderson, corréu e proprietário da chácara. Há relatos também de que os policias já tinham conhecimento da traficância praticada pelo paciente, ora recorrente, e o corréu. 



Ademais, não pode ser esquecida a quantidade de droga apreendida no local do flagrante (100,689 kg de maconha) e objetos ligados ao tráfico de drogas, como um balança.



 Assim, não há que falar em violação de domicílio, pois o ingresso no domicílio do corréu Anderson, proprietário da chácara, foi calcado em fundadas razões, indicando que dentro do local ocorria situação de flagrante delito.” (e-doc. 28, p. 3 , grifos nossos).



    8. A corroborar o que assentado pelo STJ, cito trechos da sentença e do acórdão proferido no julgamento da apelação:



    “A testemunha do juízo, delegado Cassio André Dias Conceição, quando ouvido nos autos afirmou que era delegado de polícia em Pontal do Paraná e um dia apareceu um rapaz pedindo ajuda, dizendo que estava sendo ameaçado pelo 'Buiu', o qual era associado a Marcos Silas, sendo os dois maiores traficantes do litoral. O rapaz dirigiu-se até o destacamento da policia militar e informou que haviam cem quilos de maconha na chácara do 'Buiu'. Disse ainda que Anderson e o Marcos Silas são notoriamente conhecidos como traficantes na região (cf. midia digital juntada aos autos em mov. 334.10). 



    A testemunha sigilosa n° 01, quando ouvida em juizo, afirmou que procurou proteção policial, pois o Anderson queria lhe matar. Disse ser cunhado do Anderson e saber que a chácara na qual a droga foi localizada era de Anderson há aproximadamente três anos. Chegou a ter envolvimento com o Anderson. Afirmou que Anderson era traficante da região. Um sujeito chegou na chácara com um carro de prefeitura e, segundo o Anderson, iria descarregar algumas coisas. Viu o momento em que dois homens descarregaram a droga. Marcos Silas é conhecido do Anderson, pois são parceiros no tráfico de drogas na região. Afirmou saber que Marcos Silas é traficante em Matinhos. Soube pela sua esposa que, logo após a apreensão da droga, Anderson ligou para Marcos Silas para contar, pois a droga era de ambos. Os cem quilos de maconha eram para toda a região do litoral. A droga estava dividida em tabletes. Nunca foi contratado pelo Marcos Silas. Ficou dois anos fora e chegou no final de semana em que procurou a polícia (cf. mídia digital juntada aos autos em mov. 229.16).” 



    (...)



    “O policial militar Álvaro Augusto da Silveira Beck Filho, ao ser ouvido em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, um rapaz chegou no quartel e pediu ajuda, alegando que estava sendo ameaçado. Em conversa com o denunciante, este afirmou que estava em uma residência junto ao Anderson Buiu, Marcos Silas e demais integrantes, quando ouviu que queriam matá-lo, inclusive tendo colocado sujeira no tanque de combustível para que o veiculo do mesmo não funcionasse. A testemunha sigilosa informou que chegou um carregamento de drogas em uma chácara, as quais foram apreendidas e pesavam cerca de cem quilos (cf. mídia digital juntada aos autos em mov. 229.11). (e-doc 1, p. 103-105, grifos nossos) “



    “Extrai-se dos autos que as diligências que resultaram na apreensão de cerca de 100 kg de ‘maconha’, pertencente aos acusados, iniciaram após a equipe policial receber denúncia realizada em 27.04.2016 de um indivíduo (testemunha sigilosa 1), que afirmou que, após desentendimento com ANDERSON, vulgo “Buiu’, por ter se negado a realizar transporte e distribuição de drogas, sofreu ameaça de morte, razão pela qual fugiu e buscou proteção na polícia.



      Informou a testemunha na ocasião (depoimento de mov. 1.9), que teve um desentendimento com ANDERSON e estava sendo ameaçado de morte, por não querer mais trabalhar para o mesmo. Relatou que ANDERSON escondia em sua chácara, no Km11, cerca de 100 kg de ‘maconha’, dando conta que o acusado estava diretamente ligado com MARCOS SILAS, e que ambos eram responsáveis por grande parte da droga que chega ao litoral; que parte da droga chega de Guaíra, com um motorista conhecido como ‘caolho’ (Felipe), e que em Santa Terezinha, um conhecido chamado “De Lucas”, guardava no apartamento cerca de 2 kg de ‘cocaína’ e ‘crack’. 



    Diante de tais informações, a equipe de policiais civis com apoio de policiais militares, se dirigiu até a chácara citada, onde localizaram cerca de 100,6 kg de ‘maconha’ e uma balança com capacidade para 30 kg (fotografias constantes do relatório de investigação policial de mov. 1.12).” (e-doc 1, p.157, grifos nossos)



    9. Ficou demonstrada a partir de relato detalhado de pessoa antes vinculada ao grupo criminoso — inclusive, ouvida como testemunha sigilosa, posteriormente, durante a fase judicial —, a situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, delito de natureza permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo. Levando em conta as declarações, os agentes policiais, que já tinham conhecimento da atuação criminosa do recorrente, se dirigiram ao endereço indicado, encontrando mais de 100 kg de maconha e balança de precisão. Desse modo, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos)



    10. Conforme delineado pelas instâncias antecedentes, ao contrário do que alega o recorrente, não houve denúncia anônima, mas sim relato de pessoa ouvida sob sigilo externo (mas conhecida pelas autoridades policial e judicial), detalhando o depósito de drogas em residência de corréu. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório — mormente por não ter havido o debate na primeira e segunda instâncias sobre o tema, com o enfoque aqui buscado pela defesa, já que submetida a questão da inviolabilidade domiciliar apenas ao crivo do STJ —, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. A alegação de que não haveria urgência para o ingresso também não prospera, pois o simples fato de estar ocorrendo crime (depósito de mais de 100 kg maconha) já o denota. A urgência é ínsita ao estado flagrancial, situação que autoriza invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial — CFRB, art. 5º inc. XI. Vale ressaltar que a circunstância de não se ter encontrado os agentes criminosos no local não desnatura o flagrante. Para se configurar o crime em questão, na modalidade “ter em depósito”, é desnecessário, por óbvio, que os agentes estejam na companhia da droga. Como dito, cuida-se de ação típica de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante subsiste enquanto o entorpecente estiver armazenado, independentemente da presença dos autores do crime no local.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator